Tribunal: TJPA
Processo: 0006994-57.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006994-57.2018.8.14.0031

APELANTE: GECILEIA MIRANDA LOBATO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. APROVAÇÃO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS. CANDIDATA INSERIDA NO CADASTRO DE RESERVA. DECRETO 024/2018. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E POSTERIOR NOMEAÇÃO. SUSPENSÃO PELO ATO ADMINISTRATIVO 001/2018 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO REVER OS SEUS ATOS. SÚMULA 473/STF. POSTERIOR RATIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO PELA PREFEITA MUNICIPAL NO DECRETO 053/2018. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0006994-57.2018.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: GICILEIA MIRANDA LOBATO

ADVOGADO: ELIAS VIANA DE CARVALHO (OAB/PA 26.896)

APELADO: PREFEITURA MUNICPAL DE MOJU

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GABRIEL PEREIRA LIRA (OAB/PA 17.448)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada pela impetrante, no sentido de julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de obter sua convocação para nomeação no cargo para o qual fora aprovada, cadastro de reserva, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Concurso Público 001/2016.

Em apertada síntese, a recorrente sustentou ter sido violado o seu direito líquido por ato ilegal do agente público, consubstanciado no Ato Administrativo nº 001/2018, que suspendeu o cumprimento do Decreto 024 de 2018, o qual convocava os candidatos para apresentarem documentação e consequente nomeação.

Aduziu que um ato administrativo, praticado pela autoridade coatora, jamais poderia revogar um decreto, hierarquicamente superior, acarretando, assim, evidente nulidade.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença declarando a ilegalidade do Ato Administrativo 001/2018 consequentemente restabelecer o Decreto 024/2018 permitindo a nomeação da apelante.

A Prefeitura Municipal de Moju apresentou contrarrazões sustentando não haver direito líquido e certo à nomeação considerando se tratar de candidata inserida no cadastro de reserva, assim como ausência de comprovação do surgimento de novas vagas ou hipótese de preterição por contratações precárias. Finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, cabe registrar que na petição inicial do
writ
foi atacado especificamente o Ato Administrativo nº 001/2018, subscrito pela Senhora Secretária Municipal de Administração (ID

9040382), pelo qual determinou a suspensão de 02 (dois) Decretos Municipais, a saber: nº 021/2018 – PMM/PA de 25/05/2018 e nº 024/2018 – PMM/PA, de 27/06/2018, este último havia convocado a impetrante e demais candidatos para apresentarem respectiva documentação visando posterior nomeação.

Sucedeu que o referido decreto (024/2018) teve a sua eficácia (cumprimento) suspensa pelo ato da Senhora Secretária Municipal de Administração – Ato Administrativo nº 001/2018 em razão da situação encontrada pela nova gestão tanto envolvendo ausência de condições físicas e estruturais da Prefeitura Municipal, bem como a necessidade de controle do manuseio da documentação do Concurso Público nº 001/2016 (ID 9040382).

Dito isto, não há como negar a possibilidade da administração rever seus próprios atos como bem delineado pela Súmula 473/STF.

Além disso, no caso sob exame a alegação de nulidade do ato suspensivo não deve prosperar considerando que a própria Prefeita Municipal, por ato posterior e de igual hierarquia normativa – Decreto 053/2018 –, aliás em nenhum momento atacado pela impetrante nestes autos, ratificou a suspensão empreendida pelo normativo anteriormente expedido pela Secretária de Administração relativamente ao Decreto
nº 024/2018 – PMM/PA
.

De mais a mais, no Concurso Público nº 01/2016, conforme o Anexo 3 retificado e consolidado (02/05/2016) do Edital nº 01/2016, acessado em 04/05/2013, 13:12 no site da organizadora do certame:
https://www.fundacaocetap.com.br/informacoes/131/
é possível visualizar que para o Cargo 03, Auxiliar de Serviços Gerais, foram ofertadas 33 (trinta e três) vagas para provimento imediato, sendo 02 (duas) vagas reservadas às pessoas com deficiência, e ainda, 62 (sessenta e duas) vagas destinadas a formação de cadastro de reserva no qual a apelante estava inserida.

Com efeito, a
aprovação além do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital de abertura do certamente faz com que o(a) candidato(a) passe a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva cabendo à administração, no âmbito do espaço discricionário que lhe cabe, valendo-se de critérios de conveniência e oportunidade avaliar e decidir sobre eventual necessidade de nomeação, portanto não sendo possível falar em direito subjetivo da apelante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023